Tribunal: TJES
Processo: 5016461-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016461-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA SCALFONI
RECORRIDO: CONSELHEIRO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO - CETRAN/ES e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016461-24.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: APARECIDA SCALFONI

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Se trata de Ação, com pedido de antecipação de tutela, proposto(a) por APARECIDA SCALFONI, em face de(o) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES e de(o) CONSELHEIRO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO - CETRAN/ES, ocasião em que pretende, em suma, o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou:
“
ANTE TODO O EXPOSTO,[i] no que se reporta ao CONSELHEIRO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO - CETRAN/ES, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015); [ii] quanto ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

Em sede recursal, a parte autora alega ilegalidade da multa e danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade.

Os atos administrativos possuem como atributos, entre outros, a presunção de legitimidade e veracidade.

Os atos administrativos só poderão ter a sua presunção de legitimidade e veracidade afastados caso haja nos autos prova inequívoca de que foram praticados em desconformidade com a lei ou que os fatos alegados não são verdadeiros.

Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato, de modo a ser evidenciada a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. No caso concreto, não há elementos para afastar a presunção de veracidade do ato impugnado.

Cito a sentença
:

“Assim sendo, passo à análise dos pedidos, com base nos elementos fáticos e probatórios que instruem o feito. Em terceiro lugar, no mérito e quanto às partes que permanecem nos autos, tenho, após avaliar com acuidade todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos, que o pleito autoral deve ser julgado IMPROCEDENTE. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade. Com o princípio da legalidade, perfaz-se a consagração de que a Administração Pública só poderá exercer atos em conformidade com a lei, pois a atividade administrativa é estritamente sublegal ou infralegal. Assim, ressalta-se que não há liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto no âmbito particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Sua atuação é segundo à lei e, se assim não proceder, os atos que não respeitem as disposições legais não só poderão como deverão ser invalidados pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração Pública. Destaco, também, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que, apesar de não encontrar previsão expressa no texto constitucional, é decorrência do regime democrático e do sistema representativo, sendo que, através deste, se presume que a atuação do Estado tem por finalidade o interesse público. Desta forma, sempre que o Estado estiver presente na relação jurídica, como representante da sociedade, seus interesses prevalecerão sobre os interesses particulares, visto que está defendendo o bem comum. Neste contexto, transcrevo os ensinamentos da doutrinadora Maria Sylvia Di Pietro, in verbis: “Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se a Administração Pública à observância da lei; é a aplicação, ao direito público, do princípio da legalidade. Para assegurar-se a autoridade da Administração Pública, necessária à consecução de seus fins, são-lhe outorgados prerrogativas e privilégios que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular.” Já Celso Antônio Bandeira de Mello, acompanhando a doutrina majoritária, entende que o estudo do regime jurídico-administrativo se delineia em função da consagração de dois princípios aqui já expostos: o da supremacia de interesse público sobre o particular e o da indisponibilidade pela administração pública desses interesses, afirmando que: “Em suma, o necessário – parece-nos – é encarecer que na administração os bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador. Antes, para este, coloca-se a obrigação, o dever de curá-los nos termos da finalidade a que estão adstritos. É a ordem legal que dispõe sobre ela.” Feitas essas considerações, ressalto que não é permitido ao Judiciário adentrar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes. Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade. Isto, porque, conquanto discorde da conclusão recursal alcançada pelo Cetran/ES, órgão consultivo e normativo de trânsito, verifica-se que não restou carreado aos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar ilegalidade/irregularidade na decisão administrativa anexada ao ID 32792051. Há de se realçar que as autoridades administrativas de trânsito, por sua vez, gozam da presunção de veracidade/legalidade de seus atos que somente pode ser infirmada por prova robusta em sentido contrário (o que, conforme exposto neste decisum, não se demonstrou). Por conseguinte, não se vislumbra qualquer substrato jurídico/legal para que se promova a anulação/cancelamento do PSDD declinado em inicial, na forma como pretendido pela autora, eis que as autoridades administrativas atuaram em conformidade para com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro e a normativa de regência. Diante deste cenário, se observa a licitude do ato praticado pela parte requerida e, consequentemente, a legalidade da atuação da autoridade administrativa. Isto dito, aponto que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que: “(...) os atos administrativos gozam de atributos da presunção de legitimidade e veracidade, pelos quais os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legais até que se prove o contrário, cabendo ao seu destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima (...)”. (MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 19/12/2016)Com isso, inclusive, concluindo-se pela legalidade/regularidade da atuação administrativa, não merece prosperar a pretensão formulada pela parte requerente. No que se refere ao pleito de indenização por danos morais, evidencia-se que o ente Requerido não incorreu em ato ilícito ou em qualquer prática capaz de afligir o íntimo com intensidade insuportável, o que faz válido anotar que o escólio do Prof. Sérgio Cavalieri não é em outro sentido e se ajusta aos fatos em análise: “(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...)”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93). Bem por isso, para a configuração dessa modalidade de responsabilidade (extrapatrimonial/moral) se faz necessária a comprovação de que a ofensa anormal afrontou a dignidade humana ou os direitos de personalidade da postulante, em especial a honra e o decoro, o que não ocorreu no presente caso. É de se ponderar que as frustrações do dia a dia e também o aborrecimento pelos eventos a que somos expostos não são passíveis de indenização, por se tratarem de fatos suportáveis para a média das pessoas, não ultrapassando os limites razoáveis do desconforto e da contrariedade.”

Neste contexto, transcrevo os ensinamentos da doutrinadora Maria Sylvia Di Pietro, in verbis:

“Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se a Administração Pública à observância da lei; é a aplicação, ao direito público, do princípio da legalidade. Para assegurar-se a autoridade da Administração Pública, necessária à consecução de seus fins, são-lhe outorgados prerrogativas e privilégios que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular.”

Já Celso Antônio Bandeira de Mello, acompanhando a doutrina majoritária, entende que o estudo do regime jurídico-administrativo se delineia em função da consagração de dois princípios aqui já expostos: o da supremacia de interesse público sobre o particular e o da indisponibilidade pela administração pública desses interesses, afirmando que:

“Em suma, o necessário – parece-nos – é encarecer que na administração os bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador. Antes, para este, coloca-se a obrigação, o dever de curá-los nos termos da finalidade a que estão adstritos. É a ordem legal que dispõe sobre ela.”

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação em valor, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)